Tribunal: TJSP
Processo: 1532099-08.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1532099-08.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ALEX
NATALINO EMILIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1532099-08.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 2/17
Apelação criminal no 1532099-08.2018.8.26.0037
Araraquara
Apelante: Alex Natalino Emilio
41.472
1. Alex Natalino Emilio foi condenado como
incurso nos artigos 147, caput; e 150, § 1o, ambos do Código Penal; e
no artigo 24-A, caput, da Lei 11.340/2006, na forma delineada no
artigo 69, caput, do mesmo Código, e também no artigo 5o, caput,
incisos II e III, da Lei 11.340/2006 ao cumprimento da pena privativa
de liberdade de onze meses e cinco dias de detenção em regime
inicial aberto. Foi concedida a suspensão da respectiva execução
pelo prazo de dois anos, mediante as condições de: proibição de
frequentar bares, casas de jogos e de prostituição, proibição de se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1532099-08.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 3/17
ausentar da comarca onde reside sem autorização judicial e
comparecimento pessoal mensal em juízo para informar e justificar
suas atividades, bem como proibição de aproximação da vítima,
devendo guardar distância mínima de trezentos metros, e proibição
de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação
(sentença de fls. 178/185). Inconformado, busca a reforma da
decisão. Em sede preliminar, argui a existência de consunção entre o
crime de ameaça e violação de domicílio, bem como a atipicidade da
conduta em relação artigo 24-A da Lei 11.340, destacando que
“nunca fora intimado da medida protetiva, senão ante informações
prestadas pela própria vítima, entretanto, nunca recebeu qualquer
intimação do Juízo. Ainda que o Sr. Oficial de Justiça tenha deixado a
intimação na casa do apelante com terceira pessoa, tal não se
compara a intimação formal, pois, não há provas de que Alex de fato
sabia da medida”. No mérito, afirma ser inviável a manutenção da
condenação exarada em primeiro grau, em razão da fragilidade do
acervo probatório. Requer, assim, o provimento do apelo para que
seja absolvido (razões de fls. 201/203).
O recurso foi processado regularmente, tendo
sido apresentada resposta pelo Representante do Ministério Público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1532099-08.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 4/17
(fls. 204/208). A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 220/228).
2. Extrai-se da descrição fática constante da
denúncia que, nas condições de tempo e local descritas, o acusado
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de
urgência previstas na Lei 11.340/06. No mesmo contexto, Alex entrou
e permaneceu na casa Kaeny Cristina Cremonezzi, sua ex-
companheira, contra a vontade expressa dela; bem como ameaçou a
vítima de causar-lhe mal injusto e grave. Conforme apurado, o
acusado e a vítima mantiveram relacionamento amoroso, com
coabitação, durante dois anos e geraram uma filha. Quando dos fatos,
estavam separados. Em razão de ameaças anteriores, medidas
protetivas de urgência haviam sido determinadas em desfavor do
imputado, obrigando-o a manter a distância mínima de trezentos
metros da ofendida. Conquanto Alex não tivesse sido intimado
formalmente da decisão judicial, tinha pleno conhecimento de seu
teor, pois o Oficial de Justiça deixara cópia do mandado de intimação
com a sua genitora, que residia junto com ela. No entanto, o agente
decidiu descumprir a ordem judicial e dirigiu-se até a casa da vítima, a
pretexto de levar a filha do casal depois da visitação, embora o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1532099-08.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 5/17
acordado fosse que a avó paterna conduziria a infante. Ao chegar à
residência de Kaeny, além de descumprir a determinação judicial,
entrou na casa da vítima. Kaeny expressamente disse que não o
queria ali, solicitando-lhe que fosse embora. O imputado recusou-se a
deixar o domicílio. Uma prima da vítima, chamada Pamela, chegou ao
local e também solicitou a Alex que partisse. Como ele se recusava,
Kaeny telefonou para sua tia, Rosenaida, que também se dirigiu à
casa da vítima e argumentou com Alex que ele deveria se afastar,
salientando que ele tinha conhecimento da decisão judicial. A
despeito disso, o autor manteve-se na residência. Diante de sua
postura inflexível, a vítima deixou a própria casa, indo com a filha até
o carro de Pamela. Nesse momento, o agente a perseguiu, tentando
retirá-la do automóvel. Quando interpelado por Pamela sobre seu
comportamento agressivo, o denunciado ameaçou: “eu só enfio a
arma na cabeça dela para matar ela, ela vai ver só”. Atemorizada com
essas palavras, Rosenaida acionou a Polícia Militar, que compareceu
ao local e prendeu o autor em situação de flagrância. Os delitos foram
cometidos contra pessoa com quem o agente manteve relação íntima
de afeto, nos termos do artigo 5o, inciso III, da Lei Maria da Penha, o
que faz incidir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do
Código Penal. A violação de domicílio foi praticada durante a noite. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1532099-08.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 6/17
vítima representou às fls. 05.
3. É caso de desprovimento do apelo.
Consigne-se que as alegações preliminares
ofertadas pelo recorrente dizem respeito ao mérito e serão apreciadas
conjuntamente.
A realidade material do delito restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 01, boletim de
ocorrência de fls. 07/09, bem como pela prova oral coligida, conforme
se demonstrará.
A comprovação da autoria do delito decorre do
exame
dos
elementos
probantes
reunidos
no
processo,
especialmente, da prova oral reunida.
A vítima Kaeny contou em solo policial que teve
um relacionamento amoroso com Alex. Eles viveram juntos por dois
anos. Têm uma filha de três anos. O ofensor era usuário de maconha
e álcool e costumava ficar agressivo e alterado após o uso de tais
substâncias. Ele mantinha um revólver em casa e por diversas vezes
o utilizou para ameaçar a vítima. Em determinada ocasião, após
retornarem de uma festa, o acusado “partiu para cima” da vítima,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1532099-08.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 7/17
esganando-a até Kaeny desmaiar. Quando ela recobrou os sentidos,
acionou a polícia. Alex foi embora de casa e Kaeny foi até a delegacia
de polícia, registrar o ocorrido. Posteriormente, foram deferidas
medidas protetivas em seu favor, determinando o afastamento do
imputado do lar e proibindo que ele se aproximasse ou mantivesse
contato com a vítima. Alex passou a se esconder do Oficial de Justiça
para não ser intimado da decisão judicial concedendo a medida
protetiva. O acusado começou a telefonar todos os dias para a vítima,
ameaçando-a de morte. A mãe de Alex, de nome Selma, pediu para a
ofendida deixar sua filha passar o fim de semana com ela, tendo
Kaeny concordado. Combinaram que a criança voltaria para casa no
domingo. A vítima expressamente alertou Selma de que não era para
Alex trazer a criança. Selma não entregou a criança no domingo,
dizendo que a levaria na segunda-feira. No dia dos fatos, por volta
das 22:10 horas, Alex foi até o portão da residência da vítima,
acompanhando sua filha. Ele passou a descarregar as coisas que
havia comprado para a criança, tendo, em dado momento, ingressado
na casa de Kaeny, afirmando que iria ajudar a ex-companheira com
as compras. A vítima disse para ele ir embora, mas ele não foi.
Pamela, prima de Kaeny, chegou ao local e passou a dizer a Alex
para ele ir embora. A vítima telefonou para sua tia, pedindo ajuda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1532099-08.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 8/17
tendo ela se dirigido para a residência de Kaeny. Como o agente não
queria ir embora, a vítima saiu de sua casa e entrou no carro de
Pamela. “Alex passou a mandar a declarante sair do carro”. Ela não
ouviu o momento em que o ofensor a ameaçou. Sua tia lhe relatou
posteriormente o teor da ameaça: “que ele iria por uma arma em sua
cabeça e iria lhe matar”. A tia de Kaeny acionou a Polícia Militar, que
compareceu ao local e efetuou a prisão de Alex. A vítima expressou,
ainda, seu desejo de processar criminalmente Alex pela invasão da
sua residência, pelas ameaças proferidas, bem como de que ele
cumpra as medidas protetivas decretadas (fls. 05). Na fase judicial
ofertou depoimento corroborando, em essência, o quanto declarado
durante o inquérito a respeito dos fatos ora apurados (reprodução
audiovisual de fls. 185).
A testemunha Pamela Cristina Vicentini da Silva,
prima de Kaeny, relatou em Juízo que quando do ocorrido se dirigiu à
casa da vítima, porque recebeu a informação de que Alex estava lá e
Kaeny estava com medo. Esclareceu que a família tinha
conhecimento de tudo o que se passara anteriormente entre os dois.
Pamela pediu para o imputado ir embora, alertando-o de que a polícia
tinha sido acionada e, diante das medidas protetivas fixadas, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1532099-08.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 9/17
insistisse em permanecer na casa, ele seria preso. Contudo, ele se
negava a sair. Indagada, a testemunha afirmou que Alex tinha ciência
das medidas protetivas concedidas a Kaeny. Com o intuito de fazer
com que o imputado deixasse o local, Pamela disse a ele que ia levar
Kaeny e a filha deles para a casa dela. Alex disse que, então, levaria
a filha embora com ele. Nesse ínterim, a mãe de Pamela, Rosenaida,
chegou à residência da vítima e pediu à testemunha que colocasse a
filha de Kaeny no automóvel, para irem embora. Alex começou a
dizer que elas não iriam levar a filha dele. Pamela e sua mãe levaram
a vítima e a criança para fora da casa e as colocaram no carro do ex-
marido de Pamela. O imputado tentou abrir a porta do veículo, porém,
Rosenaida postou-se entre ele e o automóvel. Alex fez menção de
empurrá-la. Pamela o impediu e o interpelou: “se você gosta tanto
dela (Kaeny), por que você bateu nela?”, ao que ele respondeu “eu
não bati nela, eu só enfiei uma arma na cabeça dela, porque eu
queria matar ela”. Diante disso, o ex-marido de Pamela saiu com o
carro, levando Kaeny e a criança. A polícia ainda não havia chegado.
Pamela disse para Alex ir embora, mas ele afirmou que iria esperar
Kaeny retornar. Ao avistarem uma viatura de polícia, Pamela e sua
mãe acenaram e os milicianos se dirigiram ao local. Após ouvirem o
relato do que ocorrera, os policiais disseram que era necessária a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1532099-08.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 10/17
presença de Kaeny. O ex-marido de Pamela retornou com a vítima.
Os milicianos conversaram com ofensor e ofendida separadamente.
Segundo a testemunha, após ser preso e colocado dentro da viatura,
Alex gritava “Olha o que você está fazendo, Kaeny, você vai ver! Me
tira daqui!”. Kaeny, por sua vez, começou a chorar (reprodução
audiovisual de fls. 185).
O depoimento judicial de Rosenaida Vicentini dos
Santos, tia da vítima, foi semelhante ao de Pamela, corroborando,
essencialmente, o quanto narrado por sua filha. Indagada, Rosenaida
afirmou que Alex tinha conhecimento da medida protetiva concedida.
Acrescentou que a vítima tem muito medo do ofensor, que ela estava
muito preocupada com o fato de ele ser solto e fazer algo com ela
(reprodução audiovisual de fls. 185).
O Policial Militar William Henrique Pradella, que
atendeu a ocorrência, declarou na fase judicial não haver presenciado
os fatos, tendo ouvido o relato tanto da vítima quanto do acusado
sobre o que se passara. Disse que quando chegou ao local, Alex
estava do outro lado da rua, em frente a casa de um parente dele.
Depois de conversar com a vítima e com o acusado, o miliciano
verificou junto à Central da Polícia Militar a existência de medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1532099-08.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11/17
protetiva deferida em desfavor de Alex e o prendeu. Indagado pelo
Juízo, o policial sustentou não haver presenciado desentendimento
entre ofensor e ofendida. Narrou que ao chegar ao local dos fatos
quem se desentendia com o acusado era a tia de Kaeny, tentando
proteger a sobrinha (reprodução audiovisual de fls. 185).
Em seu interrogatório em solo policial, Alex disse
que não usava drogas, mas costumava ingerir bebida alcoólica
(“pinga”). Contou que se separara recentemente de Kaeny “por obra
da intervenção dos parentes dela que não concordam com o
relacionamento”. Afirmou que a vítima “inventou ter sido agredida e
ameaçada”, tendo feito isso apenas para prejudica-lo. Aduziu que
“soube da Medida Protetiva decretada contra sua pessoa, porém não
tomou ciência oficialmente”. Alegou, ainda, que na data dos fatos
“Kaeny sabia que o interrogando iria levar a filha, tanto que o
interrogando comprou algumas coisas para a casa, bem como
comprou chocolates, flores e um vinho, o qual tinha intenção de beber
junto com Kaeny para fazerem as pazes. Que ao chegar lá e
descarregar as coisas disse para Kaeny para conversarem, momento
em que ela lhe disse para ir embora. Que se preparava para deixar a
casa quando lá chegou a tia de Kaeny e passou a fazer confusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1532099-08.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 12/17
Que ela disse que iria chamar a Polícia, tendo o interrogando dito que
ficaria ali aguardando, pois nada tinha a temer. Que com a chegada
dos policiais o interrogando foi preso, mesmo dizendo aos policiais
que não havia feito nada contra Kaeny” fls. 16. Na fase judicial, o
acusado negou a prática das condutas a ele imputadas. Indagado,
disse que não sabia das medidas protetivas. Alegou que a vítima
havia lhe falado sobre a existência delas, mas ele pensou que ela
estivesse inventando, pois ela não lhe mostrou qualquer documento.
Indagado se a vítima teria franqueado sua entrada na residência dele,
aduziu que “provavelmente, não”. Questionado se a vítima solicitara a
ele que deixasse sua casa quando ele já estava no interior dela,
respondeu que sim, depois que ele recolheu as mercadorias que
havia comprado para a filha, a ofendida solicitou que ele fosse
embora (reprodução audiovisual de fls. 185).
4. Consoante se verifica do acima deduzido, a
sentença analisou criteriosamente a prova reunida e, acertadamente,
concluiu pela responsabilidade penal do acusado.
Os depoimentos da vítima e das testemunhas
presenciais dos fatos foram harmônicos e consentâneos. Mínimas
distinções entre os relatos não tem o condão de afastar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1532099-08.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 13/17
caracterização dos delitos imputados a Alex.
Kaeny narrou com segurança, tanto no inquérito
quanto em Juízo, que não queria a presença do acusado em sua
casa, sequer para entregar a filha do casal, bem como, na data dos
fatos, ter pedido a ele, por várias vezes, para que fosse embora.
Diante da insistência de Alex em permanecer na casa, entrou em
contato com familiares e pediu ajuda, pois não se sentia segura perto
dele. Afirmou que, apesar de não haver sido intimado formalmente, o
imputado tinha ciência das medidas protetivas deferidas em seu
desfavor.
As
testemunhas
presenciais
Pamela
e
Rosenaida, respectivamente, prima e tia da vítima, relataram em
uníssono a resistência ofertada por Alex em deixar a casa da vítima,
tendo as testemunhas optado, então, por retirar Kaeny e sua filha da
residência. E, ainda assim, quando já estavam do lado de fora da
casa, o acusado tentou impedir que elas partissem, tentando retirar
mãe e filha a força do veículo em que estavam. Durante o entrevero
com os familiares, que buscavam manter a ofendida e a criança
dentro do automóvel, o imputado acabou por ameaçar causar mal
injusto e grave à vítima.
No que tange à desobediência das medidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1532099-08.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 14/17
protetivas anteriormente fixadas, além do relato da vítima e das
testemunhas presenciais, fica nítido o fato de que Alex, conquanto
não formalmente intimado, tinha ciência daquelas, tanto que, em suas
razões recursais, categoricamente afirmou que o oficial de justiça
esteve em sua casa e deixou uma cópia do mando de intimação com
sua genitora. Desse modo, resta afastada a alegação de atipicidade
da conduta.
Também não prospera a tese de consunção do
delito de ameaça pela invasão de domicílio, pois, de acordo com a
dinâmica dos fatos apurada, a ameaça proferida pelo acusado se deu
na via pública, depois que Alex já deixara a residência da vítima.
Assim, não há que falar em nexo de dependência ou de tratar-se um
crime de meio necessário ou fase de preparação ou execução do
outro.
Não se acolhe o pedido absolutório, mantendo-se
a condenação.
5. A reprimenda foi estabelecida nos seguintes
termos: “considerando que não há nos autos elementos concretos
que ensejem a valoração das circunstâncias nele previstas em
desfavor do acusado, mas que é incabível a aplicação isolada da
pena de multa, à luz do disposto no art. 17, da Lei no 11.340/2006,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1532099-08.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 15/17
fixo a pena-base em 01 mês de detenção. Configurada, ainda, a
mencionada circunstância agravante, aumento tal sanção em 1/6 (um
sexto), resultando na penalidade de 01 mês e 05 dias de detenção. Já
pelo crime de violação de domicílio qualificado, adotados os mesmos
critérios, estabeleço a pena básica no mínimo legal de 06 meses de
detenção e, na segunda etapa da dosimetria, majoro-a na referida
proporção, ponderada a incidência da aludida agravante, com o que
se obtém a sanção de 07 meses de detenção. No tocante ao delito de
descumprimento de medida protetiva de urgência, fixo a pena-base
igualmente no piso de 03 meses de detenção, consolidando-a neste
nível à míngua de fatores de alteração. Admitido, por último, o
concurso material entre os crimes, a ensejar a cumulação das
respectivas sanções, nos termos do art. 69, caput, do Código Penal,
imponho-lhe, em caráter final, à míngua de outras causas de
modificação, a pena de 11 meses e 05 dias de detenção. Deverá a
pena privativa de liberdade aplicada ser cumprida inicialmente em
regime aberto, à luz do disposto no art. 33, § 2o, alínea 'c', do Código
Penal, por força da respectiva dimensão, associada à primariedade
do réu, o que aqui é consignado por determinação legal (art. 59, inc.
III, do CP) e para a eventualidade de revogação do benefício a seguir
especificado. Não faz jus o acusado, de outra parte, à substituição por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1532099-08.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 16/17
sanção restritiva de direito, tendo em vista que uma das condutas se
trata de crime doloso que se consubstancia em grave ameaça à
pessoa e em virtude da inadequação destas penalidades para
prevenção e repressão do comportamento. Presentes os requisitos
legais, concedo ao acusado a suspensão condicional da execução da
reprimenda aplicada, pelo prazo de dois anos, nos termos do art. 77,
caput, do referido Código, mediante o cumprimento das condições
estabelecidas no respectivo art. 78, § 2o, adotando-se este regime de
sursis por força das circunstâncias judiciais favoráveis, mais as de
proibição de aproximação da vítima, devendo guardar distância
mínima de 300 metros, e de manter contato com ela, por qualquer
meio de comunicação, nos moldes da medida protetiva de urgência
outrora deferida, ora mantida com fundamento no art. 79, do mesmo
diploma legal, ressalvada eventual dispensa pela beneficiária”.
Como se vê, as penas foram aplicadas de forma
adequada e razoável, razão pela qual permanecem inalteradas.
Houve a concessão da suspensão condicional da
execução, mediante as condições acima descritas, também
estipuladas corretamente, em atenção às peculiaridades do caso
concreto. Portanto, nada a reparar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1532099-08.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 17/17
6. Tendo o delito sido cometido com ameaça à
pessoa, descabe substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito.
7. Ante o exposto, negam provimento ao
recurso.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado